Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-46.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001550-46.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZIANE PIRES DE MORAIS - CPF: 016.207.281-33 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001550-46.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Roziane Pires De Morais

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15
/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E RELAÇÃO JURIDICA PROVADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. CONTRATO ASSINADO. NEGATIVÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA CREDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Analisando os autos, consta-se que ficou demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes, em que pese o autor negar qualquer contratação, é fato que o contrato assinado, acrescido dos documentos pessoais carreados em sede de contestação, afasta qualquer alegação de fraude, ou ilegalidade e comprova a relação jurídica pretérita com o cedente do crédito.

2.
Dessa forma, verifico que ficou demonstrada a relação jurídica com a Reclamada por meio da cessão de crédito oriundo de compra parcelada junto a Via Varejo, comprovando que a requerida é atual credora da autora
e legítima para proceder à inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Insta consignar que em nenhum momento nos autos a reclamante apresentou comprovação do pagamento do debito, sendo este devido e regular, estando assim a reclamada em seu exercício regular do direito
, fato que não constitui cobrança indevida, não ensejando dever de indenizar.

4.
Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
A Requerida afirmou que os débitos são referentes a uma cessão de crédito de um débito da Requerente com a empresa Via Varejo. Para fins de comprovação, o Requerido apresentou o contrato de venda financiada, com assinatura da Requerente, idêntica a do documento pessoal, o que afasta indícios de fraude, documento que comprova a relação jurídica da Requerente com a empresa Via Varejo.Deste modo, cabia a Requerente comprovar que não deve nada a empresa Cedente, o que não se desincumbiu
”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023